Tribunal: TJDFT
Processo: 0735957-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO INSUFICIENTE. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO EM 15 DIAS. GARANTIA DO JUÍZO EM TRÊS ALUGUÉIS PARA ORDEM DE DESPEJO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de mandado liminar de despejo, sob o argumento de que a liminar somente acontece em contratos de aluguel desprovidos de garantia. O agravante argumenta que a sua garantia foi esvaziada e requer o deferimento da liminar, sem a necessidade de prestar caução ao juízo.
2. Verifica-se a aplicabilidade do art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91, no qual a concessão da liminar para a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, fica autorizada, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar na data do vencimento o aluguel e as obrigações acessórias da locação, desde que faltem no contrato, por qualquer motivo, quaisquer das garantias previstas no artigo 37 da lei de locações.
3. Diante do esvaziamento da garantia prestada no contrato, deve ser deferida a liminar para determinar a desocupação do imóvel objeto do contrato, que deve ser condicionada, no entanto, ao depósito da caução exigida pelo art. 59 da Lei de Locações, no valor de três meses de aluguel.
4. O Poder Judiciário não pode afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário ante a ausência de dispositivo legal ou imperativo superior apto a afastá-la.
5. Precedentes: Acórdão 1728867, 07147274820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023; Acórdão 1720073, 07083047220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023; Acórdão 1392164, 07322357520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/202; Acórdão 1185120, 07055024320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019.
6. Agravo de instrumento provido em parte para determinar que a parte ré desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar, condicionado, no entanto, ao depósito da caução.